Tribunal: TJDFT
Processo: 0710079-38.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIANTE DO CPC/2015. AGRESSÃO FÍSICA DURANTE FESTA EM CASA NOTURNA. LESÕES FÍSICAS. FRATURA MANDIBULAR POR TRAUMA CONTUSO EM FACE (REGIÃO DE SÍNFISE DIREITA E DO RAMO DO LADO ESQUERDO). PROVA TESTEMUNHAL. AUTORIA COMPROVADA E INCONTROVERSA. OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.
1. O princípio da identidade física do juiz, consagrado no artigo 132 do CPC/73, segundo o qual o magistrado que iniciar a audiência e concluir a instrução julgará a lide, não se encontra mais previsto no CPC/2015, de modo que, tendo sido a sentença proferida sob a égide do novo código, não há violação ao referido princípio.
2. Segundo o art. 442 CPC/2015, a prova testemunhal é em regra admissível, desde que não exista previsão legal dispondo de modo diverso.
3. Diante da comprovação das lesões físicas, da conduta e do nexo causal, está configurada a responsabilidade civil do Réu, a reparar os danos morais enfrentados pelo demandante.
4. A indenização foi arbitrada levando em conta as particularidades do caso concreto, não havendo demonstração de equívoco na análise de fatos e provas, apresentando-se plenamente apropriada para reparar a ofensa moral causada, motivo pelo qual não merece prosperar o pedido para redução do valor fixado na r. sentença.
5. Recurso improvido.